Tribunal: TJDFT
Processo: 0752536-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONCLUSÃO ENSINO MÉDIO. SUPLETIVO. APROVAÇÃO EM ENSINO SUPERIOR. UNIVERSIDADE PRIVADA. MAIOR DE 18 ANOS. SITUAÇÃO PANDÊMICA.
1. Estabelece o artigo 37 da Lei número 9.394/1996, a educação de jovens e adultos será destinada àqueles que não tiveram acesso ou continuidade de estudos nos ensinos fundamental e médio na idade própria e constituirá instrumento para a educação e a aprendizagem ao longo da vida.
2. A criação do Supletivo visa minorar os efeitos negativos decorrentes da não conclusão do ensino médio na faixa etária normal.
3. A meu ver, somente a aprovação em Universidade Pública autoriza ao aluno a condição de aproveitamento superior, e, pois, a excepcional autorização para ingressar no Curso Supletivo. O caso, contudo, é de tênue distinção. Isso porque estamos diante de situação pandêmica na qual há um impacto expressivo na aprendizagem e aumento dos casos de desistência e evasão dos jovens e adultos das escolas e universidades, especialmente no ensino superior.
4. Recurso conhecido e provido.